Tribunal: TJMT
Processo: 1000943-73.2023.8.11.0046
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000943-73.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WJOSMAN DA FONSECA SILVA - CPF: 242.003.872-04 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA
AFASTADA
. COBRANÇA DE TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO SEM COMPROVAÇÃO DE SERVIÇO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível contra
sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em
Ação
revisional de contrato bancário firmado para financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária
, reconhecendo
a validade das cláusulas contratuais, afastando a alegação de abusividade na taxa de juros e validando a cobrança das tarifas de avaliação e registro, bem como a adoção do sistema de amortização pela Tabela
Price
.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios contratados são abusivos em relação à taxa média de mercado; (
ii
) saber se a capitalização diária de juros está devidamente informada e pactuada; e (
iii
) saber se é válida a cobrança das tarifas de avaliação de bem e registro do contrato, diante da ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros remuneratórios de 2,39% ao mês não ultrapassa, com significância, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (2,03% a.m.), não se evidenciando, no caso concreto, abusividade que justifique a revisão judicial.

4. A cláusula de capitalização diária dos juros é inválida por ausência de informação clara e específica sobre a taxa diária, violando os deveres de transparência e informação previstos no CDC.

5. As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato mostraram-se abusivas pela ausência de comprovação da realização efetiva dos serviços contratados, impondo-se a restituição simples dos valores cobrados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A taxa de juros remuneratórios contratada somente poderá ser revista judicialmente quando restar configurada, de forma inequívoca, a abusividade em relação à média de mercado.

2. A capitalização diária de juros exige a indicação clara da taxa diária aplicada; sua ausência torna a cláusula inválida.

3. É abusiva a cobrança de tarifas de avaliação e registro de contrato quando não comprovada a efetiva prestação dos respectivos serviços, impondo-se a restituição simples dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º, III; CDC,
arts
. 6º, III, e 52;

CPC, art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.826.463/SC, Segunda Seção, j. 14.10.2020; STJ, REsp 1.639.320/SP, Quarta Turma, j. 22.10.2019; STJ,
AgInt
no REsp 2.024.575/RS, Terceira Turma, j. 17.04.2023; TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041,
Rel.
Serly
Marcondes Alves,
Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação
cível interposto por
Wjosman
da Fonseca Silva contra a sentença proferida
pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT,

na A
ção revisional de contrato de financiamento, cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada em face do Banco Votorantim S.A.

O Juízo de origem
julgou improcedentes os pedidos
e
reconhece
u
a validade das cláusulas contratuais pactuadas
e
a legalidade dos
juros
, das
tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato,
da
Tabela
Price
como sistema de amortização
e da comissão de permanência
(id.
282647900
)
.

Em suas razões recursais, o apelante alega que o contrato deve ser revisto por violar os princípios da boa-fé, da transparência e do equilíbrio nas relações de consumo. Sustenta que os juros remuneratórios foram pactuados em patamar excessivo, superior à média de mercado, devendo ser limitados a 12% ao ano
, que
a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato
é indevida
e que a capitalização diária de juros não teve informação clara e prévia
.

Requer o provimento do recurso
para julgar procedentes os pedidos (id.
282647901
)
.

Nas contrarrazões, o apelado

Banco Votorantim S.A
.
sustenta, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade, alegando que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, requer a manutenção da sentença (id. 282647905).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1. O
fensa ao princípio da dialeticidade

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, de forma clara, os motivos que justificam sua reforma. A ausência de impugnação específica pode acarretar o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

No entanto, ao analisar as razões recursais, verific
o
que, embora parte dos argumentos reproduza a contestação, há impugnação ao núcleo da sentença, especialmente quanto à validade da contratação, à legalidade das tarifas bancárias e à inexistência de abusividade nos encargos pactuados.

Ainda que de modo conciso, o recurso enfrenta os fundamentos da decisão, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

REJEITO
, portanto, a preliminar
arguida
.

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia do recurso consiste em verificar a legalidade da taxa de juros remuneratórios, da capitalização diária de juros e das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, diante da alegação de abusividade e falta de informação suficiente.

Dos juros remuneratórios.

O contrato foi celebrado em 3 de julho de 2021, tendo por objeto o financiamento para aquisição de veículo, com garantia de alienação fiduciária
, no qual foi
pactuada taxa de juros remuneratórios de 2,39% ao mês.
(
id
.

282647861)

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Segundo dados do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, em julho de 202
2
, era de
2,03
% ao mês.

Embora a taxa contratada supere esse índice, a diferença de 0,30 ponto percentual não configura, por si só, abusividade,
e nã
o autoriza a intervenção judicial. A taxa média de mercado, como já decidido pelo STJ, é parâmetro orientador e não limite absoluto
,
justamente por refletir variações decorrentes do risco de crédito, do perfil do tomador e do spread da operação.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.” (TJMT - AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desª NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023).

“DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.JUROSREMUNERATÓRIOS. DENTRO DATAXAMÉDIA DE MERCADO.ABUSIVIDADENÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A mera divergência entre ataxacontratada e ataxamédia de mercado não configura, por si só, vantagem exagerada ou ilegalidade, sendo necessário demonstrar que osjurosextrapolam significativamente o patamar médio, o que não ocorreu no caso.
[...]
Ataxadejurospactuada somente pode ser considerada abusiva se superar significativamente ataxamédia de mercado, caracterizando onerosidade excessiva ao consumido
r. [...]” (TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 05/04/2025)

Nesse contexto, destaca-se o seguinte julgado
do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.’ 2. Prevaleceu o entendimento de qu
e a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abus
o.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. (...)” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/11/2020,
DJe
10/03/2021). (destaquei).

No caso em análise, observ
o
que as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara e objetiva, sem prejuízo à compreensão do consumidor médio. Os termos pactuados respeitam os princípios da boa-fé
objetiva e do equilíbrio contratual, não havendo nos autos qualquer elemento que indique a existência de abusividades.

2. Da capitalização diária de juros

O contrato
prevê
a incidência de juros capitalizados diariamente, conforme se observa no documento juntado aos autos (
id
282647861).

Todavia, a validade da capitalização diária não se esgota na mera estipulação contratual. Exige-se, também, que a taxa de juros aplicada seja informada de forma clara, precisa e acessível ao consumidor. A ausência de indicação da taxa diária compromete a transparência da relação contratual, em afronta ao dever de informação previsto nos
arts
. 6º, III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento encontra respaldo no julgamento do Recurso Especial nº 1.826.463/SC, no qual a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese

“Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato.”

(REsp n. 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020,
DJe
29/10/2020).

No mesmo sentido, a Terceira Turma do STJ, ao julgar o Agravo Interno no Recurso Especial nº 2.024.575/RS, reforçou a necessidade de informações claras sobre a periodicidade da capitalização e as respectivas taxas, sob pena de reconhecimento da abusividade da cláusula e descaracterização da mora
. Vejamos
:

“No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.”

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 2.024.575/RS, Rel.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 17/04/2023,
DJe
19/04/2023).

E
mbora a capitalização diária tenha sido prevista, não há qualquer menção expressa à taxa de juros correspondente a esse período, sendo indicadas apenas as taxas mensal e anual no item F.4 das condições específicas (id. 282647861). Essa omissão compromete a clareza das condições financeiras pactuadas, impossibilitando o consumidor de aferir previamente o real impacto dos encargos incidentes sobre a dívida.

Aplicando essa mesma orientação, esta Câmara tem decidido de forma uniforme no sentido de que a capitalização diária de juros exige a indicação expressa da taxa correspondente, sob pena de violação ao dever de transparência contratual. Confira-se:

“A capitalização diária de juros exige a informação expressa da taxa correspondente. A ausência da indicação da taxa diária, com registro apenas dos juros mensais e anuais, impossibilita o controle adequado pelo consumidor e compromete a transparência contratual, em afronta ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.”

(TJ-MT, Apelação Cível nº 1044514-17.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/01/2023,
DJe
26/01/2023).

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da invalidade da cláusula que prevê a capitalização diária de juros, diante da ausência de informação suficiente quanto à taxa efetivamente aplicada. Tal omissão compromete a transparência contratual e viola o dever de informação assegurado ao consumidor, afetando a higidez da contratação.

Contudo, considerando que o contrato estipula, de forma clara, as taxas de juros mensal e anual — respectivamente, 2,39% ao mês e 32,82% ao ano (item F.4) —, mostra-se válida a capitalização mensal, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 246.

Portanto,
afast
o
a capitalização diária, mantendo-se a incidência da capitalização mensal dos juros remuneratórios, conforme pactuado entre as partes
.

3
.

Da tarifa de avaliação e registro de contrato

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro, desde que observados os seguintes critérios:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Nas negociações envolvendo veículos usados intermediadas por revendedoras, é comum que a própria empresa se responsabilize pelos trâmites administrativos necessários, inclusive pela avaliação do bem, etapa que, geralmente, integra o processo de análise para aprovação do financiamento.

Contudo, a validade da cobrança por esse serviço depende da efetiva demonstração de que ele foi prestado em benefício do consumidor.

No caso, embora a tarifa esteja prevista contratualmente, não há nos autos prova suficiente de que a avaliação tenha sido efetivamente realizada, uma vez que a ficha apresentada é genérica, sem qualquer preenchimento ou assinatura, o que compromete sua aptidão como comprovante da prestação do serviço.

Com relação
à tarifa de registro do contrato, igualmente não foi apresentado comprovante de recolhimento ao Detran ou outro órgão registrador, sendo inaplicável a mera previsão contratual como justificativa para a cobrança. Conforme o STJ (REsp 1.639.320/SP), a ausência de comprovação do repasse torna a cláusula abusiva.

Desse modo, deve ser reconhecida a abusividade de ambas as tarifas, com determinação de restituição simples dos valores pagos, nos termos da jurisprudência do STJ, que exige comprovação de má-fé para a repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC).

4.
D
a
distribuição do ônus
sucumbencia
l

Considerando o parcial provimento do recurso de apelação,
com a procedência de três pedidos,
impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Assim,
diante da
sucumbência recíproca, fixo
as verbas sucumbenciais as partes, devendo o autor arcar com o percentual
de 40% e
o réu de
60%,
cujo
s
honorários advocatícios
devem ser
mant
idos
no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Ressalt
o
, ainda, a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta à parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

5.
Do dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
Apelação
para
reformar a sentença com o fim de

afastar a capitalização diária dos juros remuneratórios
e
reconhecer a abusividade das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, determinando a restituição simples dos valores eventualmente pagos.

Redimensiono as verbas sucumbenciais,
devendo o autor arcar com o percentual
de 40% e
o réu de
60%
,
observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025